Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-92.2017.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003970-92.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (REPRESENTANTE), VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA - CPF: 037.361.231-16 (EMBARGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (EMBARGADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (EMBARGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), FRANCISCO TADEU LIMA GARCIA - CPF: 364.273.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – SIMULAÇÃO ADMITIDA PELA PARTE CONTRÁRIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E POSTERIOR VENDA PARA O FILHO DOS ANTIGOS COMPRADORES – BEM RETIRADO DA PROPRIEDADE DOS DEVEDORES DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – VÍCIO SOCIAL – NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO SIMULADO – SENTENÇA REFORMADA
– AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por MILTON CEOLATTO E SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO SOFISA S.A, para, reformando a sentença de improcedência proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade
” (Proc. nº

1003970-92.2017.8.11.0040), ajuizada pelo Banco contra os embargantes,

declarar a nulidade das Escrituras registradas no livro 0254 e folhas 0017 e 0019 do 2º Ofício Extrajudicial de Registro Civil da Comarca de Sorriso/MT, e consequentemente, inverter os ônus sucumbenciais, para que sejam suportados pelos apelados.

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão quanto à questão da falta de prova de
“pré-existencia de ajuste e má-fé entre os envolvidos na compra e venda da área rural, bem como consilium fraudis entre os demais requeridos”,
que impede a conclusão adotada no acórdão, de que os embargantes e a empresa Costa Sementes simularam o negócio que deu origem às escrituras públicas.

Afirmam que também há omissão quanto ao fato de
que “em razão do previsto na Cláusula 2.5.1 do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outros Pactos, firmado em 30/07/2007 ocorreu a rescisão do contrato”
discutido no presente processo.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, para que os vícios sejam sanados (cf. Id. n. 161966176).

Nas contrarrazões, o embargado torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. n.

163125662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, não houve a omissão alegada pelos embargantes, como se vê nos seguintes trechos do acórdão:

“(...)

A sentença julgou improcedente o pedido do autor, especialmente porque, segundo o magistrado, não restou “demonstrado fielmente o consilium fraudis, este que se reveste na intenção proposital entre os contratantes em causar dano ao credor, bem como o eventus damni, o qual se caracteriza na intenção do devedor em reduzir seu patrimônio a torná-lo insolvente, ônus de incumbência da parte autora” (cf. Id. n. 151039682).

Objetivamente, a simulação é quando os contratantes criam um negócio jurídico com o propósito de que não corresponda com à realidade do seu efetivo relacionamento jurídico, ou seja, é o negócio que contém declaração falsa, divorciada da vontade declarada e o real intuito/desejo almejado pelos contratantes, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado, cujos efeitos, em regra, são diversos do que aparenta conferir, e, exatamente por sua iniquidade, a simulação é tida como vício social que importa nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, art. 167, caput).

Aliás, o art. 167, §1º, II, do CC expressamente preceitua que, “haverá simulação nos negócios jurídicos quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira”, sendo precisamente o que se vê no caso, em que a própria parte apelada admite, nas contrarrazões, que, embora não tenha tido intenção de prejudicar terceiros, os negócios jurídicos questionados pelo autor foram realizados “em tentativa de obter a liberação da condição resolutiva, cumulado com o afã, mesmo que equivocado devido a ausência de informação técnica adequada, crendo que estando o imóvel em nome de pessoa física, enfim lograriam êxito em efetuar a transferência” (cf. Id. n. 151039694).

Poderia até se admitir que essa simulação relativa foi o que se chama de “simulação inocente”, isto é, que não houve intenção de prejudicar terceiro, o que era até legalmente perdoável no Código Civil anterior e revogado, porém, não o é nesse, que prevê a nulidade do dissimulado, mas o aproveitamento do real negócio, se válido for na substância e na forma, mas essa possibilidade não foi discutida no processo, e nem há como ser presumida no caso.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, declarando a nulidade das Escrituras registradas no livro 0254 e folhas 0017 e 0019 do 2º Ofício Extrajudicial de Registro Civil da Comarca de Sorriso/MT, e consequentemente, inverter os ônus sucumbenciais, para que sejam suportados pelos apelados.

(...)”.

No caso, restando estabelecido que houve simulação, e que pouco importa se havia ou não o intuito de causar prejuízo a terceiros, perde qualquer relevância a alegação dos embargantes de que houve a posterior rescisão do contrato simulado.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023